Tribunal: TJDFT
Processo: 0716131-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. CRIME DE LATROCÍNIO. CONHECIMENTO. ARTIGO 621, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO JUDICIAL AO REQUERENTE. ARTIGO 580 DO CPP. MANUTENÇÃO DA PENA. PEDIDO PROCEDENTE.
1. Revisão Criminal com fundamento em decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em Recurso do Corréu, excluiu da penabase a volaração negativa das circunstâncias do crime; e reduziu nesta fase, a reprimenta em 2 (dois) anos. Em doutrina tem-se que os fatos, as circunstâncias e os resultados integram os tipos penais. Logo, igual direito deve ser reconhecido ao Revisionando.
2. Revisão Criminal conhecida e julgada procedente.